Tribunal: TJBA
Processo: 8000362-38.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000362-38.2020.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: DJALMA DE MELO SANTOS

Advogado(s)
:
KAIQUE CARVALHO SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO REALIZADA EM NOME DE PESSOA INTERDITADA. INCAPACIDADE CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO NULO (ART. 166, I, DO CC). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. REJEIÇÃO. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO CONTRATO QUE NÃO AFASTA O INTERESSE PROCESSUAL QUANTO À DECLARAÇÃO DE NULIDADE E À REPARAÇÃO MORAL.

DANO MORAL CONFIGURADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. DANO
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO.

REPETIÇÃO DO INDÉBITO AFASTADA NA ORIGEM. VALORES JÁ CONSIDERADOS NA COMPOSIÇÃO ADMINISTRATIVA PARA QUITAÇÃO DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO NESTE PONTO.

SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível nº 8000362-38.2020.8.05.0004
, em que figuram como partes as acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e
NEGAR PROVIMENTO

ao apelo pelas razões adiante expostas adiante expostas

Data registrada no sistema